Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. APURAÇÃO DE HAVERES NA SOCIEDEADE EMPRESÁRIA. COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mostra-se despicienda a produção de prova testemunhal, sobretudo quando essa prova seria voltada à apuração de haveres da sociedade, matéria acerca da qual o Juízo Cível não é competente para decidir.
2. A pretensão de apuração de haveres de sociedades é conferida à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, conforme estabelece o Art. 2o, inciso V, da Resolução 23 do TJDFT, de 22 de novembro de 2010.
3. A teor do Art. 370, parágrafo único, do CPC, é dever do Juiz indeferir a produção de prova desnecessária, principalmente quando a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos do litígio, como na espécie.
4. Recurso não provido.